Tribunal: TJMT
Processo: 1033690-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033690-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (APELADO), ENOAN LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.846.871-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABELA MENDES RIOS DE SOUZA - CPF: 125.574.186-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXPERT
– EXCESSO NÃO VERIFICADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando elaborada em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033690-62.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra
.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”, em fase de cumprimento de sentença, que homologou o Laudo Pericial acostado no Id 122846625 e seus anexos, com a ratificação do Id 128661474, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido à parte exequente na ordem de
R$159.971,52 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), e, via de consequência, considerando o valor depositado nos autos, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Ao final, condenou o banco executado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.

Opostos embargos de declaração pela instituição apelante, estes foram rejeitados na decisão de Id. 193622269

Irresignada, após contextualizar os fatos, a parte apelante alega que “
o Perito deixou de considerar valores relevantes utilizados pelo Sr. Adalberto mediante compras/saques em seu demonstrativo de cálculos de ID 122846625
” (sic).

Afirma que “
foi demonstrado pelo Expert que os débitos objeto da demanda se iniciaram no mês de maio 2010 (...) por corolário lógico, em período anterior, houve a disponibilização de recursos pelo BMG ou a utilização do cartão objeto da demanda pelo Sr. Adalberto, cujos valores foram simplesmente ignorados pela Perícia”
(sic).

Aduz que “
embora não haja nos autos faturas no período datado de maio de 2010 até outubro de 2011, a partir de novembro de 2011, considerando o saldo até então existente, é possível observar a evolução do crédito em sua totalidade e assim proceder a revisão na forma do título executivo judicial. No entanto, o Ilmo. Especialista deixou de realizar referida operação
” (sic).

Esclarece que “
a fatura de dezembro de 2011 já apresentava um saldo anterior de R$ 9.253,34 (nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). Ou seja, tal fatura demonstra que houve a utilização do cartão pelo Sr. Adalberto para fins de compras ou saques, no período entre maio de 2010 e novembro de 2011. Não obstante, referidos valores não foram considerados pela Perícia
” (sic).

Assevera que “
ao desconsiderar este saldo pré-existente no cartão objeto da demanda, a Perícia aumentou de forma indevida as quantias a serem restituídas em favor do Sr. Adalberto, visto que somente considera o ‘pagamento’ sem a inclusão do débito em si”
(sic).

Defende que “
levando-se em consideração todos os valores utilizados pelo Sr. Adalberto mediante cartão de crédito (ID 125226965), tendo concluído como valor total devido ao Apelado o importe de R$ 100.101,94 (cem mil, cento e um reais e noventa e quatro centavos) – para junho de 2022
” (sic).

Com tais considerações, requer o provimento do recurso, reformando a sentença de piso, para que “
seja afastada a homologação do laudo pericial de ID 128661474 e de que seja acolhida a impugnação ao laudo apresentada pelo BMG em ID 125226964, complementada pelos cálculos do seu assistente apresentado em ID 125226965, em que concluiu pelo valor total de R$ 100.101,94 (cem mil, cento e um reais e noventa e quatro centavos) como devido ao Sr. Adalberto – para junho de 2022
” (sic).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte recorrente em multa por litigância de má-fé, nos termos do 80, inciso II e VII do CPC (Id. 193622277).

Preparo recursal recolhido (Id. 194608157).

Na peça Id. 202512155, a parte recorrente se opõe ao julgamento virtual e postula pelo deferimento da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o feito original encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e a parte apelante insurge-se quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial nomeado, com a consequente extinção do feito, pela quitação,
ex vi
do art. 924, II, do CPC.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora exequente, ora apelada, deu início ao cumprimento de sentença no Id 145657681, postulando pela intimação do baco requerido executado, aqui apelante, visando o pagamento da quantia de R$159.641,09 (cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos).

Infere-se que a parte executada recorrente aportou o seguro garantia no valor global de R$251.115,43

(duzentos e cinquenta e um mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos) no Id 145657696.

O exequente recorrido postulou no Id 145655751 pela penhora
online
do valor executado, sendo efetivada no Id 145655756.

O banco executado apelante impugnou a penhora
online
no Id 145655760, postulando pelo chamamento do feito à ordem, por alegar estar seguro o feito com a apólice aportada pelo mesmo, alegando ser nulo o bloqueio ocorrido, o que foi indeferido pelo juízo de origem por meio da decisão Id 145655769.

O executado agravou da decisão no Id 145655784, autuado sob o no. 1015229-34.2022.8.11.0000 sob minha relatoria, o qual foi recebido no efeito suspensivo, entretanto, no mérito, não conhecido, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista a sentença proferida na origem, lastreada na anuência do credor quanto ao valor bloqueado (sentença de Id 145655787), diante do cumprimento da obrigação.

Em seguida, o banco executado apelante impugnou o cumprimento de sentença, informando o falecimento do credor, tendo sido determinada a habilitação do espólio.

Após rejeitados os aclaratórios opostos pelo banco executado, este Tribunal deu provimento do recurso de apelação interposto pelo mesmo, determinando o retorno dos autos à primeira instância para análise das matérias expostas na impugnação, em julgado que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.

Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.”
(N.U 1033690-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Diante do trânsito em julgado, fora designada perícia.

O
expert
aportou o laudo pericial no Id. 193622241, em que chegou ao valor devido à parte credora na ordem de R$133.309,60 (cento e trinta e três mil, trezentos e nove reais e sessenta centavos), reconhecendo o excesso de penhora de R$59.856,12 (cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

Determinada a intimação das partes, o exequente apelado alegou a ausência de aplicação da multa nos termos do art. 523 do CPC, enquanto o banco executado apelante sustentou que não foram considerados os valores utilizados pelo executado, defendendo que o valor devido é de R$100.101,94 (cem mil, cento e um reais e noventa e quatro centavos).

Em laudo complementar, o perito judicial manteve os termos constantes no laudo principal, contudo, incluiu a multa como pugnado pelo exequente apelado, o qual gerou o valor devido na ordem de R$159.971,52 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), e o excesso em R$33.194,20 (trinta e três mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos) (Id. 193622257).

Por conseguinte, o exequente apelado concordou com o laudo complementar, já o executado apelante, por sua vez, manteve a impugnação dantes apresentada, conforme Id. 193622264.

Em seguida, a Magistrada
a quo
proferiu a sentença ora hostilizada, a qual transcreve-se parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“(...) é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

(...)

Nesse sentido, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que
TODAS
as operações, inclusive saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação dos juros atentando-se a todas as faturas e holerites aportados ao feito.

Assim, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados, não havendo que se acolher a arguição do requerido de ausência de inclusão de saques entre outros, como se denota do id no id. no 122846625 e 128661474 a sua comprovação.

De outra banda, sobeja evidente a necessidade da aplicação de multa nos termos do art. 523 do CPC, posto que, o requerido não depositou valor tempestivamente, assim, deverá prevalecer o valor constante do laudo no 128661474 – pág. 07, no valor devido de
R$159.971,52
.

O laudo pericial somente não será considerado na atualização do valor depositado nos autos, pois deverá prevalecer a atualização da conta única.

De outra banda, condeno a parte autora em 50% dos honorários periciais, posto que buscou valor maior que o devido.

Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do id no 122846625 e seus anexos, como a ratificação do id 128661474, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido a parte autora de
R$159.971,52
, via de consequência, considerando o valor depositado nos autos, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se houver”
(Id. 193622265)

Não se conformando com o
decisum
, o banco executado insurge-se quanto aos termos da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelo perito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Pois bem. Conforme extrai-se das razões recursais, o executado apelante sustenta a impropriedade do cálculo, pois
“
houve a disponibilização de recursos pelo BMG ou a utilização do cartão objeto da demanda pelo Sr. Adalberto, cujos valores foram simplesmente ignorados pela Perícia
” (sic).

Contudo, o perito, em seu laudo, deixou claro que atendeu aos julgados do presente feito em todos os seus termos e que foi incluído nos cálculos todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, bem como a comprovação dos pagamentos.

Ademais, restou consignado no laudo complementar elaborado pelo experto, após manifestações das partes, que “
foram incorporados nos cálculos apresentados, com base nos históricos das faturas de cartão de crédito, inclusive os reparcelamentos constantes das faturas do cartão de crédito”
, bem como
“foram levantados, via fichas financeiras, todos os pagamentos, e por certo, esses documentos comprovaram o pagamento ao Requerido”
(Id. 193622259), inexistindo equívoco na metodologia aplicada.

Assim, em que pese os argumentos arguidos pela instituição bancária recorrente, de que os cálculos apresentados pelo
expert
e os cálculos homologados pelo Juízo
a quo
não condizem com a realidade, da detida análise dos autos verifica-se que estes não prosperam, vez que não vislumbro que a sentença recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SENTENÇA –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo expert, não há qualquer óbice à homologação dest
e. Agravo interno prejudicado.
” (TJ-MT - AI: 10039172720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.
”
(TJ-MT - AI: 10050336820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Desse modo, diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pelo
expert
e julgou extinto o feito, dando a execução por satisfeita, na forma do artigo 924, II, do CPC.

Por fim, com relação ao pedido de condenação do banco apelante por litigância de má-fé intentado pela parte apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da instituição recorrente por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de proceder com a majoração da verba honorária, ante a inexistência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024